Tribunal: TJMT
Processo: 1022151-52.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022151-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAVIO VINICIUS DA SILVA DE SOUSA - CPF: 050.602.381-80 (ADVOGADO), C. A. ORTEGA LTDA - CNPJ: 09.501.154/0001-31 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRATATIVAS DE ACORDO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. MORA ACCIPIENDI. ESSENCIALIDADE DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo VOLKSWAGEN 29.520 METEOR 6X4, placa RRN3H38, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. A agravante sustenta que o banco manteve tratativas de acordo paralelamente ao prosseguimento da ação, configurando comportamento contraditório e violação à boa-fé objetiva.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as tratativas de acordo mantidas entre as partes configuram comportamento contraditório do credor apto a descaracterizar a mora; (ii) verificar se houve mora accipiendi por parte da instituição financeira; (iii) analisar se a essencialidade do bem à atividade empresarial impede a medida de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. As tratativas mantidas com a assessoria do banco constituíram meras negociações preliminares, desprovidas de caráter vinculante, uma vez que qualquer proposta estava expressamente condicionada à análise e aprovação pelos setores competentes da instituição financeira. 4. A mera existência de tratativas de acordo, sem efetiva formalização e cumprimento, não é suficiente para afastar a mora já constituída e comprovada, sendo necessária prova inequívoca de que o credor aceitou receber o pagamento após o vencimento sem ressalvas. 5. Não se configura mora accipiendi quando não houve oferta efetiva de pagamento pelo devedor, mas apenas aceitação de proposta condicionada que não chegou a ser aprovada pela instituição financeira. 6. A proteção conferida pelo Código de Processo Civil não se aplica aos casos de alienação fiduciária, pois o bem não integra o patrimônio pleno do devedor, mas pertence resoluvelmente ao credor fiduciário até a quitação integral da dívida. 7. A distinção com precedente invocado pela agravante é necessária, pois naquele caso havia acordo consumado aguardando apenas formalização, enquanto nos presentes autos as negociações não ultrapassaram a fase de análise preliminar.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A mera existência de tratativas de acordo, sem efetiva formalização e cumprimento, não é suficiente para afastar a mora já constituída e comprovada nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 2. Não configura comportamento contraditório do credor fiduciário o prosseguimento da ação quando as tratativas permanecem condicionadas à aprovação interna, sem gerar legítima expectativa de celebração definitiva do acordo. 3. A proteção da essencialidade do bem não se aplica aos contratos de alienação fiduciária, onde o bem pertence resoluvelmente ao credor até a quitação integral da dívida."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 422; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 2º; CPC, art. 833, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1012638-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21/07/2025; TJMT, N.U 1012484-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 10/06/2025; TJMT, N.U 1005887-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 01/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
C. A. ORTEGA & CIA LTDA - ME
contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo VOLKSWAGEN 29.520 METEOR 6X4, placa RRN3H38, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 1002362-46.2026.8.11.0007 movida por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

Em suas razões recursais, alega a recorrente que a decisão que deferiu a medida revela circunstância relevante que não foi submetida ao conhecimento do Juízo, consistente na manutenção de negociação ativa entre as partes para regularização do débito, iniciada pelo próprio banco autor por intermédio de sua assessoria de cobrança, a qual prosseguiu mesmo após o ajuizamento da demanda originária, gerando legítima expectativa de composição e frustrando a purgação da mora.

Assevera que evidencia comportamento contraditório da parte autora, que, ao mesmo tempo em que estimulava acordo para pagamento das parcelas em atraso, prosseguia com o pedido de apreensão do bem, em clara afronta aos princípios da boa-fé objetiva, cooperação processual e vedação ao
venire contra factum proprium
." Entre os dias 26/07/2025 e 28/07/2025, por meio de seu representante, o banco entrou em contato com a agravante e apresentou proposta de acordo no valor de R$ 9.160,82 para regularização das parcelas vencidas, a qual foi prontamente aceita. Comprometeu-se, ainda, a retornar o contato no dia 29/07/2025 para formalizar o acordo e enviar o respectivo boleto para pagamento. No entanto, na referida data, enquanto aguardava a formalização, a agravante foi surpreendida com a apreensão do veículo.

Em 05 de maio, foi apresentada uma proposta de acordo para quitação das parcelas 15, 16, 17 e 18, totalizando R$ 103.008,28. Conforme as conversas juntadas aos autos, o Requerido aceitou a proposta, solicitando que o boleto fosse gerado para quinta-feira (07 de maio). Contudo, o Banco, após a aceitação do Requerido, protelou o envio do boleto, alegando que a proposta estava em análise e que necessitava de autorização do jurídico, e, concomitantemente, prosseguiu com os trâmites da ação de busca e apreensão, culminando na apreensão do veículo.

Sustenta que os diálogos mantidos via aplicativo WhatsApp com a assessoria vinculada ao banco autor corroboram que a negociação estava em curso e era de conhecimento da própria parte requerente. Nas conversas, a representante da assessoria Mandaliti Advogados identificou-se expressamente como parceira do Banco Volkswagen S.A. e confirmou que o representante da requerida havia ajustado o pagamento, aguardando apenas o envio do boleto para quitação.

Por fim, requer que seja concedido o recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento; a concessão liminar de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a restituição imediata do veículo; o total provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e revogar definitivamente a liminar de busca e apreensão; seja reconhecida a irregularidade da medida constritiva diante da manifesta violação à boa-fé objetiva e da teoria dos atos próprios; seja reconhecida a descaracterização da mora contratual diante da existência de acordo administrativo firmado entre as partes; e subsidiariamente, seja reconhecida a essencialidade do bem à atividade empresarial da agravante.

Indeferida a tutela recursal, id. 3369691878.

Contra essa decisão, o agravant
e interpôs agravo interno (id. 373532379) sustentando que a decisão contraria precedente unânime desta própria Câmara, proferido pelo mesmo Relator na Apelação Cível nº 1007448-30.2025.8.11.0040, que reconheceu situação faticamente idêntica como comportamento contraditório vedado. Argumenta que a qualificação das tratativas como mera consulta contraria as provas documentais, pois houve proposta firme com aceite expresso, configurando acordo consumado com omissão dolosa do boleto. Argumenta ainda que a decisão agravada não enfrentou o argumento da
mora accipiendi
, configurando nulidade por ausência de fundamentação. Sustenta que a omissão do banco no envio do boleto prometido configura
mora accipiendi
, afastando a mora do devedor e o pressuposto da ação de busca e apreensão, pois a culpa pelo não pagamento é objetiva e exclusivamente do banco.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 374408864), o
BANCO VOLKSWAGEN S.A
. alegou que inexistiu acordo apto a suspender ou impedir o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, havendo quando muito mera negociação expressamente condicionada à análise e aprovação pelos setores competentes da instituição financeira, circunstância de pleno conhecimento da agravante. Sustenta que a simples manifestação de interesse na composição ou o encaminhamento de proposta para análise não possui o condão de gerar direito adquirido à celebração do acordo, tampouco obriga a instituição financeira a interromper o exercício regular de seu direito de ação ou a suspender medidas processuais já em curso.

Argumenta que a alegação de essencialidade do bem não tem o condão de afastar a medida de busca e apreensão, sobretudo porque, nas ações fundadas em contrato de alienação fiduciária, regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a consolidação da propriedade em favor do credor decorre do inadimplemento contratual, sendo irrelevante a destinação do bem pelo devedor para fins profissionais. Sustenta que a jurisprudência é firme no sentido de que a proteção conferida pelo Código de Processo Civil em seu art. 833, inciso V, não se aplica aos casos de alienação fiduciária, pois o bem não integra, de fato, o patrimônio pleno do devedor, mas pertence resoluvelmente ao credor fiduciário até a quitação integral da dívida.

Sustenta ainda que os alegados prejuízos econômicos decorrem exclusivamente do inadimplemento do próprio agravante, fato que não pode servir de embasamento para afastar os efeitos legais da garantia fiduciária livremente pactuada entre as partes. Por fim, requer que seja negado conhecimento e provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Em contrarrazões ao agravo interno (id. 374725360), o agravado reiterou os argumentos anteriormente expostos, sustentando que não procede a alegação do agravante de que teria sido induzido a erro e que foi vítima de suposta manobra processual por parte da instituição financeira. Argumenta que os prints colacionados demonstram apenas a existência de negociações preliminares, destinadas à análise de eventual composição, não representando prova inequívoca de formalização do acordo. Sustenta que inexiste qualquer demonstração de que o Banco assumiu a obrigação de receber o valor indicado, bem como de emitir boleto para a efetiva liquidação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

C. A. ORTEGA & CIA LTDA - ME
contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo VOLKSWAGEN 29.520 METEOR 6X4, placa RRN3H38, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 1002362-46.2026.8.11.0007 movida por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

Indefiro o pedido efetuado pelo agravado no id. 374742377, por ausência de fundamentação.

A controvérsia central dos autos reside na alegação da agravante de que o banco agravado teria adotado comportamento contraditório ao manter tratativas de acordo paralelamente ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, configurando violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao
venire contra factum proprium
.

Conforme documentado nos autos, a mora da agravante encontra-se regularmente constituída mediante notificação extrajudicial, em observância ao disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. O inadimplemento das parcelas contratuais é fato incontroverso, não havendo nos autos qualquer elemento que descaracterize a mora necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A análise detida das conversas via aplicativo WhatsApp apresentadas pela agravante revela que as tratativas mantidas com a assessoria do banco constituíram meras negociações preliminares, desprovidas de caráter vinculante ou de compromisso definitivo de celebração de acordo. As mensagens demonstram claramente que qualquer proposta estava condicionada à
análise e aprovação pelos setores competentes da instituição financeira, circunstância expressamente comunicada à agravante
:

O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de guardar, tanto na conclusão do contrato quanto em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Desse princípio decorre a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), segundo a qual não se admite que uma parte adote comportamento que contrarie conduta anterior, frustrando legítimas expectativas da outra parte.

Contudo, a jurisprudência tem sido clara no sentido de que, para descaracterizar a mora, é necessário que haja prova inequívoca de que o credor tenha aceitado receber o pagamento após o vencimento, sem ressalvas quanto aos efeitos da mora, ou que tenha dado quitação pura e simples ao devedor.

A mera existência de tratativas de acordo, sem a efetiva formalização e cumprimento, não é suficiente para afastar a mora já constituída e comprovada nos autos. Isso porque o inadimplemento contratual é fato incontroverso, e a mora da agravante foi devidamente comprovada pelo banco agravado, conforme notificação extrajudicial anexada aos autos, atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NEGOCIAÇÕES POSTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. (...)Tese de julgamento: "1. O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não se admitindo o conhecimento de matérias não enfrentadas pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública. 2. É válida a constituição em mora por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal. 3.
A existência de tratativas de renegociação posteriores à propositura da ação não invalida liminar de busca e apreensão regularmente deferida
." (N.U 1012638-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025 – grifo nosso)

DECRETO-LEI N. 911/1969. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO POSTAL. MORA CONSTITUÍDA PELO ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO”. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece como suficiente, para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo destinatário. No caso concreto, restou comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo irrelevante que o Aviso de Recebimento tenha retornado com a anotação “não procurado”.
A existência de tratativas para renegociação ou a alegação de litispendência fundada em ação similar em trâmite em outro Tribunal não descaracteriza a mora nem impede a concessão da liminar, nos termos do art. 3º, §2º, do Dec.-Lei nº 911/1969. Agravo desprovido.
(N.U 1012484-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVOGAÇÃO DO DEFERIMENTO DA LIMINAR – MERA PROPOSTA DE ACORDO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR OS EFEITOS DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69 – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – AUSÊNCIA DE
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO.1. A mera proposta de acordo ou tratativas para quitação do débito não têm o condão de afastar os efeitos da mora no âmbito dos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/69, sendo imprescindível o pagamento integral da dívida ou a formalização de ajuste válido entre as partes, nos termos do art. 3º, § 2º, do referido diploma legal.
2. Não configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) do credor fiduciário o prosseguimento da ação de busca e apreensão mesmo havendo tratativas de acordo em curso, desde que inexista formalização de ajuste válido ou pagamento integral da dívida. 3. Recurso de agravo de instrumento provido.-(N.U 1005887-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025 – grifo nosso)

A agravante invoca precedente desta Relatoria no processo nº 1007448-30.2025.8.11.0040, sustentando haver identidade fática que justificaria decisão semelhante. Contudo, impõe-se a necessária distinção entre os casos, uma vez que as circunstâncias fáticas são substancialmente diversas.

No precedente mencionado, conforme se extrai dos elementos disponíveis,
a proposta havia sido efetivamente aceita pelas partes e aguardava apenas o envio da minuta do acordo para formalização
, caracterizando situação em que o credor assumiu compromisso definitivo de celebração da avença. Naquele contexto, a posterior apreensão do bem, após a aceitação mútua da proposta e quando restava apenas a formalização documental, configurou efetivamente comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

Diversamente, no presente caso, as tratativas permaneceram na fase preliminar, condicionadas expressamente à "autorização do departamento jurídico" da instituição financeira. Não houve aceitação definitiva da proposta pelo banco, mas apenas manifestação de que a mesma seria submetida à análise interna. A diferença é substancial:
enquanto no precedente invocado havia acordo consumado aguardando apenas formalização, nos presentes autos as negociações não ultrapassaram a fase de análise preliminar
.

Esta distinção é juridicamente relevante porque a configuração do
venire contra factum proprium
exige a demonstração de comportamento anterior que tenha gerado legítima expectativa, seguido de conduta contraditória. Quando a proposta permanece condicionada à aprovação interna, não se forma expectativa legítima de celebração definitiva do acordo, razão pela qual a posterior adoção de medidas judiciais não caracteriza comportamento contraditório.

O princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes deveres de lealdade e cooperação, mas não pode ser invocado para criar obrigações inexistentes ou para impedir o exercício regular de direitos. A mera apresentação de proposta para análise, sem a correspondente formalização ou assunção de compromisso firme, não caracteriza comportamento contraditório apto a configurar violação à boa-fé objetiva.

Da mesma forma, a teoria do
venire contra factum proprium
pressupõe a existência de comportamento anterior que tenha gerado legítima expectativa na contraparte, seguido de conduta posterior contraditória que frustre tal expectativa. No caso em análise, não se verifica a presença de tais elementos caracterizadores, uma vez que as tratativas foram expressamente condicionadas à aprovação interna, não gerando expectativa legítima de celebração definitiva do acordo.

Quanto à alegação de
mora accipiendi,
não prospera o argumento da agravante. A mora do credor pressupõe a recusa injustificada em receber o pagamento ofertado pelo devedor nos termos contratuais. No presente caso, não houve oferta efetiva de pagamento pela agravante, mas apenas aceitação de proposta condicionada que não chegou a ser aprovada pela instituição financeira. A ausência de formalização do acordo não pode ser imputada exclusivamente ao banco, especialmente quando a proposta estava expressamente sujeita à análise interna.

No que se refere à alegada essencialidade do veículo para a atividade empresarial da agravante, embora seja reconhecida a possibilidade excepcional de manutenção da posse de bens essenciais à atividade empresarial, tal medida demanda demonstração inequívoca da imprescindibilidade do bem e da impossibilidade de continuidade da atividade sem sua utilização.

A proteção conferida pelo Código de Processo Civil não se aplica aos casos de alienação fiduciária, pois o bem não integra o patrimônio pleno do devedor, mas pertence resoluvelmente ao credor fiduciário até a quitação integral da dívida. A consolidação da propriedade em favor do credor decorre do inadimplemento contratual, sendo irrelevante a destinação do bem pelo devedor para fins profissionais, o Decreto-Lei nº 911/69 não estabelece exceções à medida de busca e apreensão com base na destinação ou utilização do bem alienado fiduciariamente.

Considerando os elementos probatórios disponíveis nos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante. A ausência de demonstração cabal da probabilidade do direito invocado, conjugada com o risco de dano reverso ao credor, recomenda a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, preservando-se a garantia fiduciária até o julgamento definitivo do mérito.

As tratativas de acordo realizadas após o ajuizamento da ação de busca e apreensão não têm o condão de descaracterizar a mora já constituída e comprovada nos autos originários. O acordo não foi aperfeiçoado e a agravante não efetuou o pagamento do valor sugerido para renegociação, mantendo-se íntegros os pressupostos para o prosseguimento da medida constritiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Por fim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão monocrática, tendo em vista o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026